Tribunal: STF
Processo: Rcl 56181
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-01
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Análise da prevenção. Art. 70, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade. Ausência de potencialidade de decisões conflitantes ou contraditórias. Distribuição livre. Manutenção da relatoria.



    Vistos etc. 



    1. O Ministro Edson Fachin submete a presente reclamação a exame desta Presidência, nos seguintes termos: 



    “1. Cuida-se de Reclamação Constitucional apresentada por EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, ao argumento de que a decisão proferida no julgamento do Agravo Regimental em Tutela Provisória na Reclamação nº 29.870, de relatoria do Ministro Dias Toffoli foi violada por ato da Câmara dos Deputados. 



    Pretende o reclamante que seja reconhecida a ilegalidade de resolução exarada pela Câmara dos Deputados para declarar a perda do seu mandato de Deputado Federal, em face de o ato ser nulo, eis que fundado em prova ilícita, contrariando, assim, a decisão proferida no julgamento da referida reclamação. 



    2. Nos termos do art. 70, parágrafo primeiro, do RISTF, a livre distribuição de autos de ações de reclamação só tem cabimento caso o remédio constitucional tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão dotada de efeito erga omnes, o que não é a hipótese destes autos.



    Tanto é assim que a citada reclamação, cuja decisão proferida estaria sendo violada, foi distribuída por prevenção ao relator do RHC 135683, Ministro Dias Toffoli, seguindo a racionalidade de que não se tratava de violação de decisão proferida em processo abstrato de controle de constitucionalidade. 



    Haure-se da presente demanda verdadeiro pedido de extensão dos efeitos das decisões proferidas ao longo do histórico dos feitos retro apontados, razão pela qual diante das peculiaridades do caso, é pertinente submeter esta questão preliminar à Presidência do Supremo Tribunal Federal. 



    Em reforço, o reclamante protocolou nos autos da Reclamação 29.870, em 30/9/2022, às 23h23, petição tombada sob nº 76817, com requerimento de tutela provisória incidental, o que indica necessidade de ser observado o estabelecido no art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil. 



    3. Ante o exposto, submeto a questão à análise da eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber.”



    É o relatório. 



    Decido. 



    2. A presente reclamação deve ser mantida sob a relatoria do eminente Ministro Edson Fachin.



    3. A Rcl 29.870/GO foi ajuizada por Demóstenes Lázaro Xavier Torres, com objetivo de cassar a Resolução 20/2012 do Senado Federal que decretou a perda de seu mandato eletivo, à alegação de descumprimento da decisão proferida pela Segunda Turma desta Suprema Corte ao exame do RHC 135.683/GO, no qual figurava como recorrente.



    A presente reclamação, por sua vez, ajuizada por Eduardo Cosentino da Cunha, aponta como referência paradigmática a Rcl 29.870/GO e busca anular ato absolutamente diverso, qual seja a Resolução 18/2016 da Câmara dos Deputados



    4. De fato, o art. 70, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que a reclamação cuja causa de pedir seja o descumprimento de decisão proferida em processo de índole subjetiva deve ser distribuída, por prevenção, ao Relator do feito originário.



    No entanto, tal dispositivo regimental não se aplica à hipótese. 



    Para aplicação da norma regimental em referência faz-se indispensável a coincidência das partes processuais, a evidenciar a ausência de substrato para incidência, no caso vertente, do dispositivo. 



    5. Não verifico, de igual modo, a potencialidade de decisões contraditórias, a ensejar a aplicação do art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil.



    O juízo a ser formulado na presente reclamação diz com a violação, ou não, da referência paradigmática, ou seja, deve ser avaliado se ato reclamado – a Resolução 18/2016 – transgride a autoridade da decisão proferida na Rcl 29.870/GO. 



    A seu turno, no tocante ao pedido de extensão formulado nos autos da Rcl 29.870/GO a análise é outra, a envolver não o descumprimento do decisum nela exarado, mas sim a similitude fática entre as situações jurídicas, a ensejar a extensão de seus efeitos. 



    Vê-se, portanto, que as temáticas veiculadas no pedido de extensão e na presente reclamação, embora formuladas pela mesma parte, são distintas, foram apresentadas sob ângulos diferenciados e acarretam apreciação diversa, a evidenciar, a um só tempo, a ausência de conexão, de continência e de possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. 



    6. Ressalto, por fim, que a presente reclamação foi protocolada ontem nesta Suprema Corte, dia 30.9.2022, às 20h09min, ao passo que o pedido de extensão na Rcl 29.870/GO aportou ao sistema eletrônico desta Casa em 30.9.2022, em momento posterior, às 23h23min. 



    7. Ante o exposto, mantenho a distribuição da presente reclamação ao eminente Ministro Edson Fachin.



    8. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Ministro Relator.



    Publique-se.



    Brasília, 16h31min, 1º de outubro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Presidente